Tribunal: TJDFT
Processo: 0718808-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718808-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALEXANDRE MOURA GERTRUDES AGRAVADO: SAN ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO 1. Agravo interno interposto por Alexandre Moura Gertrudes (ID no 72714682) contra decisão que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID no 71776071). 2. Não é possível a realização de sustentação oral, nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito;” [grifado na transcrição] 3. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, deferiu o levantamento dos honorários advocatícios sucumbenciais (autos de no 0710381-17.2024.8.07.0001, ID no 232813668, págs. 1-2). 4. Foi concedido efeito suspensivo ao recurso, nos termos da decisão de ID no 71776071, o que motivou a interposição do agravo interno de ID no 72714682. Logo, não há excepcionalização no CPC e no Regimento Interno que permita a realização de sustentação oral. 5. A retirada da pauta virtual apresenta inúmeros obstáculos ao andamento do processo. Não tem, na era do processo judicial eletrônico, qualquer relevância em se julgar, em sessão presencial, processos em que não haverá sustentação oral (AgInt nos EAREsp no 369.513/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 11/6/2019, DJe 26/6/2019). 6. Mantenha-se na 26a Sessão Ordinária Virtual (ID no 74331104). 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO